Tribunal: TJDFT
Processo: 0737264-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PROVA PERICIAL. NECESSÁRIA. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUSITOS PARA A ALTERAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Sendo o juiz o destinatário da prova (art. 371 do CPC), quando constatar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, pode indeferir as provas reputadas impertinentes e conhecer diretamente do pedido e proferir sentença, sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa. Inteligência do artigo 355, I, do CPC.
2. Ainda que tenha a liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia, na busca da verdade real, o magistrado deve se atentar para as hipóteses em que a prova requerida é imprescindível para o deslinde da causa.
3. Em réplica a autora requereu a realização de perícia contábil para comprovar que o índice convencionado no contrato de locação gerou desequilíbrio contratual e enriquecimento ilícito, não cumprindo sua função de refletir a desvalorização da moeda no mercado imobiliário, ao passo que a sentença julgou improcedente este pedido sob o fundamento de ausência de comprovação do que foi alegado, o que configura cerceamento de defesa, sendo necessária acatar a preliminar de nulidade da sentença.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.